Tribunal: TJBA
Processo: 8000031-69.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000031-69.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ARACATU e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO INCLUSÃO NA RELAÇÃO DE MENDICAMENTOS DO SUS. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 106 – REsp Nº 1.657.156/RJ. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL A ENSEJAR A PREJUDICIALIDADE DO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA, RESTRITO À CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEU FAVOR. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PREJUDICADO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ARACATU. Compete à União, aos Estados e aos Municípios, de forma solidária, o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos, conforme regras insertas nos artigos 196 e 198, inciso II, da Constituição Federal e artigo 233, incisos I e II, da Constituição do Estado da Bahia. Ou seja, o dever de garantir o atendimento universal e igualitário aos cidadãos brasileiros é de todos os Entes Federativos, que respondem por tal obrigação de forma solidária, facultando-se ao prejudicado requerer tutela jurisdicional em face de cada um deles, isolada ou conjuntamente. O fato de supostamente existir norma administrativa estabelecendo competências diferentes para cada Ente Público, não altera a responsabilidade solidária dos entes federativos de fornecer, aos seus cidadãos, todos os meios necessários à garantia plena do direito à saúde, insculpido nos artigos 6º e 196, ambos, da Constituição Federal. Por meio do REsp nº 1.657.156/RJ, Tema 106, O Superior Tribunal de Justiça firmou posição no sentido de ser obrigação do Poder Público fornecer medicamentos que estão fora da lista do Sistema Único de Saúde, desde que: 1) haja laudo médico, fundamentado e circunstanciado, expedido pelo médico assistente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficiência dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) que a parte tenha incapacidade financeira para seu custeio; e 3) que tenha registro na ANVISA. Caso em que o pleito inicial desatendeu a determinação do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a ação originária se fez acompanhar apenas dos documentos pessoais da Autora e cartão do SUS, receita e relatório médico simplório, nominando a enfermidade, com CID F 20.9, declarando a necessidade do medicamento Larasidona (Latuda), sem, contudo, referir à ineficácia de outros fármacos disponíveis na lista do SUS, antes usados pela Autora, sem êxito no controle da doença. Tal fato conduz à improcedência do pedido, havendo de ser reformada a sentença proferida em sentido contrário. E, julgado improcedente o pedido, com a inversão do ônus de sucumbência, resta prejudicado o apelo da Defensoria Pública, restrito à possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários de sucumbência ao aludido órgão. Sentença reformada. Apelo do Município provido. Apelo da Defensoria Pública prejudicado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº. 8000031-69.2020.8.05.0032, sendo Apelantes e Apelados simultâneos a Defensoria Pública do Estado da Bahia, em patrocínio de Josenice dos Santos Sertão, o Município de Aracatu e o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado o recurso da Defensoria Pública do Estado da Bahia e dar provimento ao Apelo do Município de Aracatu. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça